Tribunal: STF
Processo: RHC 87172
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-15
Data de publicação: 2005-12-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CRIMINAL. Defesa. Cerceamento caracterizado. Ré
interrogada sem a presença de defensor, no dia de início de vigência
 da Lei nº 10.792, de 2003, que deu nova redação ao art. 185 do
Código de Processo Penal. Sentença que, para a condenação, se valeu
do teor desse interrogatório. Prejuízo manifesto. Nulidade absoluta
reconhecida. Provimento ao recurso, com extensão da ordem a co-réu
na mesma situação processual. É causa de nulidade processual
absoluta ter sido o réu qualificado e interrogado sem a presença de
defensor, sobretudo quando sobrevém sentença que, para o condenar,
se vale do teor desse interrogatório